Tribunal: TJDFT
Processo: 0739781-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESCOPO DA REVISÃO CRIMINAL NÃO PERMITE REANÁLISE DE PROVAS. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DA MODALIDADE PRIVILEGIADA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Ao juízo revisional é dado verificar se a condenação se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção do julgador, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la.
2. A Revisão Criminal visa à retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos.
3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
4. Não obstante o requerente seja tecnicamente primário, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que ele se dedicava ao tráfico de drogas, na medida em que foi investigado e monitorado pela polícia, a qual o filmou vendendo entorpecentes. Além disso, foram apreendidos vários tipos de drogas na residência do sentenciado, e a mercancia foi comprovada por mensagens de celular com transações e fotografias de drogas. O contexto fático não permite a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, pois não se tratou de fato ocasional e isolado.
5. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.